Tribunal: TCU
Processo: 036.041/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul e de seu dirigente, com imputação de débito solidário, em virtude de irregularidades na comprovação de despesas de contrato de repasse celebrado para ações de capacitação para a agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Altemir Antônio Tortelli e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul contra o Acórdão 7286/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com condenação solidária ao pagamento do débito decorrente de irregularidades na comprovação de despesas de contrato de repasse celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à promoção de ações de capacitação para o fortalecimento da agricultura familiar, por meio da realização de seminário, cursos técnicos e elaboração de material para divulgação técnica e didática. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.